Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-37.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc.
I – Houve a interposição de Embargos Declaratórios com pedido de efeito infringente (id. 57089989) apontando a presença de vícios no julgamento realizado pelo colegiado.
II – Intime-se a parte Embargada para, querendo e nos termos do art. 1023, §2o, do CPC, se manifestar.
III – Por fim, conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =